Tribunal: STF
Processo: AI 812561
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 



    Questão constitucional não levada ao conhecimento da Corte de origem no momento processual oportuno. Aplicação da Súmula 282/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. 



    A simples contrariedade da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.